Tribunal: TJPA
Processo: 0808918-32.2019.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2021-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808918-32.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR
DE
LIMPEZA E

DRENAGEM EMERGENCIAIS DOS CANAIS
.
PRELIMINAR
DE IMPOSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA SEM A OITIVA DO ENTE MUNICIPAL.
REJEITADA. MÉRITO.
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO.

FORTES EVIDÊNCIAS DA INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS ADOTADAS.
SALVAGUARDA DE
DIREITOS FUNDAMENTAIS.

DIREITO À SADIA QUALIDADE DE VIDA NOS ESPAÇOS URBANOS HABITADOS
.
ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E
AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL.
AFASTADAS.
PRESENÇA
DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DA DEMORA. DECISÃO MANTIDA.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1-

Preliminar de impossibilidade de antecipação de tutela sem a oitiva do ente municipal.
O
Superior Tribunal de Justiça tem flexibilizado a aplicabilidade do
art. 2º da Lei n.º 8.437/92, que dispõe acerca da vedação de concessão de liminar sem a
audiência do representante judicial da pessoa jurídica de direito público, a fim de impedir que aparente rigidez de seu enunciado obste o poder geral de cautela do Judiciário, devendo ser analisado o preenchimento dos requisitos legais para concessão da medida liminar. Requisitos legais devidamente observados pelo Magistrado de origem.
Preliminar rejeitada.

2-

Mérito.
O cerne da questão consiste na verificação dos requisitos da antecipação da tutela deferida na origem, que
determinou
que o Agravante
inicie, em no máximo 20 dias, a limpeza e a drenagem emergencial dos canais que compõe a Bacia do Una, incluindo as microbacias do Canal do Galo e do Canal São Joaquim, bem como, que apresente, em no máximo 30 dias, um Plano Emergencial de curto, médio e longo prazo que contenha o programa de coleta de resíduos, além da limpeza dos sistemas de micro e macrodrenagem dos pontos mais críticos da Bacia do Una, observando-se o que consta do Roteiro Técnico de Demandas da Bacia do Una, juntado aos autos.

3-Na origem, trata-se de Ação Civil Pública com pedido liminar, distribuída em 16.04.2008 (Id 2341769 - Pág. 4), que fora intentada em decorrência dos constantes alagamentos nas áreas próximas aos canais que compõem a Bacia do Una, nesta capital, tendo de início sido indeferida a liminar.

4-
O juízo determinou a intimação para que os requeridos informassem as políticas públicas que foram adotadas até aquele momento processual sobre a questão debatida nos autos (Id 2341813 - Pág. 44). Observa-se que a eficácia das medidas relatadas pelo Município fora contestada pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública, que argumentaram serem insuficientes as medidas (Id 2341819 - Pág. 6/29), além do Agravado juntar aos autos o relatório de vistoria técnica nº 401/2017, elaborado pelo Centro de Apoio Operacional daquele órgão.

5-A insurgência do Agravante alicerça-se na inexistência de omissão do ente público. Ocorre que, como bem destacou o magistrado de primeiro grau em sua decisão,
“(...) decorridos mais 11 anos desde o ajuizamento da ação, (...) subsistem fortes evidências do insucesso das providências relativas à resolução (ou mitigação) dos transtornos experimentados pela população local, especialmente quando da ocorrência de fortes chuvas.

6-De fato, após inúmeras manifestações das partes e diante da situação fática recorrente e notória, associados aos documentos que demonstram a insuficiência das medidas adotadas pelo ente público, além das disposições legais acerca da matéria não teria lugar a alegação do Agravante. Outrossim, o STJ possui entendimento da possibilidade de concessão de liminar sem a necessidade de oitiva da parte contrária.

7-Não se pode olvidar que deve ser assegurada a sadia qualidade de vida nos espaços urbanos habitados, de modo que o meio-ambiente urbano desequilibrado prejudica direta ou indiretamente, a saúde, a segurança e o bem-estar da população, sobretudo no presente caso em que afeta as condições sanitárias da população no entorno dos canais, impondo-lhes consequências degradantes.
P
recedente d
este E. Tribunal de Justiça.

8-

N
ão há como prevalecer alegação de mácula ao Princípio da Separação dos Poderes, pois em caso de omissão do Poder Público, o Judiciário é autorizado a atuar para garantir direitos essenciais e coletivos, consoante
tem sido o entendimento do STF. Precedente.

9-Quanto à alegação de lesão à previsão orçamentária municipal, as afirmações são genéricas, pois o agravante não se desincumbiu de demonstrar a inexistência de receita para a adoção do procedimento determinado pelo juízo de piso. Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça.

10-
Neste viés,
analisando as razões do recurso e os documentos colacionados aos autos não se identificam elementos que demonstrem
que a decisão agravada merece reforma, pelo que há plausibilidade na manutenção da decisão agravada.

11-
Agravo de Instrumento conhecido e não provido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

17
ª Sessão Ordinária – 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 24 de maio de 2021. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador
Roberto Gonçalves de Moura
.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo (processo nº
0808918-32.2019.8.14.0000-PJE) interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, diante da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5ª Vara de Fazenda de Belém – PA, nos autos da Ação Civil Pública (processo nº
0014371-32.2008.8.14.0301
-PJE) ajuizada pelo Agravado.

A decisão recorrida (Id
2341819 - Pág. 47/52
) teve a seguinte conclusão:

(...) Consoante as razões precedentes,
defiro em parte a tutela de urgência reclamada para determinar que
:

a) O Município de Belém
inicie, em no máximo 20 dias, a limpeza e a drenagem emergencial dos canais que compõe a Bacia do Una, incluindo as microbacias do Canal do Galo e do Canal São Joaquim;

b)
O Município de Belém apresente, em no máximo 30 dias, um Plano Emergencial de curto, médio e longo prazo
. Desse plano, deverá constar o programa de coleta de resíduos, além da limpeza dos sistemas de micro e macrodrenagem dos pontos mais críticos da Bacia do Una, observando-se o que consta do Roteiro Técnico de Demandas da Bacia do Uma [sic], referido pelo Ministério Público às fls. 1.153-1.155.

c) Indefiro o pedido contido no item 2 da petição de fls. 1152-1155, vez que se trata de obrigação de fazer relativa ao tratamento estrutural do problema e, por isso, o pedido deve ser apreciado somente em decisão meritória;

d) Para o caso de incumprimento, fixo a pena de multa de R$10.000,00/dia, por agora, limitada a R$500.000,00;

e) Defiro a inclusão da OAB/PA na lide, na condição de Amicus Curiae, considerando a repercussão social da demanda (art. 138 do CPC). Deverá ser efetuado devido registro no sistema.

f) Considerando que remanescem dúvidas acerca da responsabilidade jurídica que compete a cada ente, inclusive ao Estado do Pará e à Cosanpa, indefiro o pedido do Estado do Pará para figurar no polo ativo da demanda.

g) Determino sejam intimadas as partes e a OAB/PA, sendo que o Município em regime de urgência.

h) Uma vez expedidas as intimações, determino seja cumprida a ordem de fl. 1.151, para conversão deste feito para a plataforma do PJE - Processo Judicial Eletrônico; i) Cumprido o roteiro procedimental assinalado, à conclusão. (...) – Grifo nosso

Em razões recursais (Id 2341705), o Agravante suscita nulidade da decisão recorrida por violação do art. 10 do CPC, sob o argumento de que o juízo de origem teria deferido a tutela de urgência com base em novas alegações e questões jurídicas suscitadas pelo Agravado, acompanhadas de documentos juntados de modo superveniente, sem que tenha sido oportunizado ao Agravante o direito de formular razão processual sobre a questão suscitada.

No mérito, alega, em síntese, a inexistência de omissão do Agravante sob o argumento de que vem adotando todas as medidas que estão ao seu alcance para atender as questões atinentes à drenagem da Bacia do Una e a impossibilidade material de atendimento das obrigações determinadas pela decisão agravada. Sustenta a impossibilidade de interferência do poder judiciário nas políticas públicas e o princípio da reserva do possível. Aduz a inexistência dos requisitos para a concessão da liminar na origem.

Pugna pelo conhecimento do recurso, para que seja concedido o efeito suspensivo da decisão impugnada, apontando como
periculum in mora
, risco de desequilíbrio financeiro-orçamentário no âmbito municipal de elevadas proporções, requerendo ao final, seja julgado procedente o recurso para que seja anulada ou reformada a decisão recorrida. Junta documentos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Após o indeferimento do pedido de efeito suspensivo (Id
3190234), o Agravado
não apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento, consoante certificado nos autos (Id
3908407).

Encaminhados os autos ao órgão Ministerial, que na qualidade de Parquet manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (Id
3968407
).

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço do Agravo de Instrumento, vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

PRELIMINARES DE IMPOSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA SEM A OITIVA DO ENTE MUNICIPAL.

O
Superior Tribunal de Justiça tem flexibilizado a aplicabilidade do
art. 2º da Lei n.º 8.437/92, que dispõe acerca da vedação de concessão de liminar sem a
audiência do representante judicial da pessoa jurídica de direito público, a fim de impedir que aparente rigidez de seu enunciado obste o poder geral de cautela do Judiciário, devendo ser analisado o preenchimento dos requisitos legais para concessão da medida liminar. Requisitos legais devidamente observados pelo Magistrado de origem.

Neste sentido, destaca-se julgado do STJ:

ADMINISTRATIVO AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCESSÃO DE LIMINAR SEM OITIVA DO PODER PÚBLICO ART 2"DA LEI 8.437/1992. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
1. O STJ, em casos excepcionais, tem mitigado a regra esboçada no art. 2º da Lei 8437/1992 aceitando a concessão da Antecipação de Tutela sem a oitiva do poder público quando presentes os requisitos legais para conceder medida liminar em Ação Civil Pública
. 2. No caso dos autos, não ficou comprovado qualquer prejuízo ao agravante advindo do fato de não ter sido ouvido previamente quando da concessão da medida liminar 3. Agravo Regimental não provido."(AgRg no Ag 1.314.453/RS, Rel. Min. Herman Benjamim, DJe de 13/10/2010). (grifos nossos).

Assim,
rejeito a preliminar.

MÉRITO

De início, c
ompete frisar
que, em sede de Agravo de Instrumento contra decisão sobre tutela provisória de urgência, devolve-se ao Tribunal o exame de seus requisitos
, de forma a aferir-se o acerto da decisão,
sob pena de supressão de instância. A jurisprudência pátria corrobora nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES APROPRIADOS INDEVIDAMENTE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. BLOQUEIO JUDICIAL DE BENS. APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE VALORES. PRESENÇA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AGRAVADA E DO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL, OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1.
O agravo de instrumento é um recurso secundum
eventum litis
e deve ater-se ao acerto, ou desacerto da decisão combatida, a qual somente poderá ser reformada, pelo Tribunal ad quem, quando evidente a sua ilegalidade, arbitrariedade, ou teratologia
. 2. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela está condicionada à existência de prova inequívoca, capaz de demonstrar a verossimilhança das alegações da parte Autora, bem assim, ao perigo de dano irreparável, ou de difícil reparação, conforme o disposto no artigo 273, caput, do Código de Processo Civil/1973, aplicável à época (correspondente ao art. 300 do NCPC/2015). 3. Presentes tais requisitos autorizadores do benefício postulado, é viável o seu deferimento, pelo Juiz, sendo permitida a reforma da decisão, que defere a liminar, apenas quando comprovada a sua ilegalidade, ou contradição com as provas carreadas aos autos, circunstâncias não visualizadas no presente caso. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - AI: 01417475320168090000, Relator: DES. FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, Data de Julgamento: 26/01/2017, 5A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 2203 de 03/02/2017) – grifo nosso

Impende destacar que a concessão de tutela provisória, dar-se-á mediante cognição sumária, de modo que ao concedê-la ainda não se tem acesso a todos os elementos de convicção inerentes à controvérsia jurídica.

O art. 300 e seu §3º, do CPC/15, trazem os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, senão vejamos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Vê-se, portanto, que a medida antecipatória decorre de um juízo de probabilidade, observada a coexistência dos requisitos elencados na norma processual em destaque. Neste sentido é o magistério de Daniel Amorim Assumpção Neves:

A concessão da tutela provisória é fundada em juízo de probabilidade, ou seja, não há certeza da existência do direito da parte, mas uma aparência de que esse direito exista. É consequência natural da cognição sumária realizada pelo juiz na concessão dessa espécie de tutela. Se ainda não teve acesso a todos os elementos de convicção, sua decisão não será fundada na certeza, mas na mera aparência – ou possibilidade – de o direito existir.
(Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, Ed. JusPodivm, 8ª edição, 3ª tiragem, maio/2008, pág. 411)

O cerne da questão consiste na verificação dos requisitos da antecipação da tutela deferida na origem, que
determinou
que o Agravante
inicie, em no máximo 20 dias, a limpeza e a drenagem emergencial dos canais que compõe a Bacia do Una, incluindo as microbacias do Canal do Galo e do Canal São Joaquim, bem como, que apresente, em no máximo 30 dias, um Plano Emergencial de curto, médio e longo prazo que contenha o programa de coleta de resíduos, além da limpeza dos sistemas de micro e macrodrenagem dos pontos mais críticos da Bacia do Una, observando-se o que consta do Roteiro Técnico de Demandas da Bacia do Una, juntado aos autos.

Insta destacar que não há como se apontar interferência indevida do Judiciário no mérito administrativo, uma vez que pelo princípio da inafastabilidade da jurisdição não se pode excluir da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão ou ameaça a direito (art. 5º, XXXV da CF/88), sendo que no presente caso, trata-se de assegurar o direito à dignidade humana e a saúde, de forma que, ao se constatar a omissão da Administração Pública e a consequente violação dos direitos fundamentais, concernentes ao mínimo existencial, enseja a interferência do Judiciário, para salvaguardar os direitos fundamentais, que possuem por expressa determinação constitucional aplicabilidade imediata (CF, art. 5º, § 1º).

Nesta esteira, não há como prevalecer alegação de mácula ao Princípio da Separação dos Poderes, pois em caso de omissão do Poder Público, o Judiciário é autorizado a atuar para garantir direitos essenciais e coletivos, consoante
tem sido o entendimento do STF, senão vejamos:

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional.
Ação civil pública
. Criança e adolescente. Conselho tutelar. Implementação de políticas públicas. Possibilidade.
Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência
. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1.
O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no art. 2º da Constituição Federal.
2. O recurso extraordinário não se presta para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.

(STF, ARE 827568 AgR, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-098 DIVULG 13-05-2016 PUBLIC 16-05-2016) – Grifo nosso

Na origem, trata-se de Ação Civil Pública com pedido liminar, distribuída em 16.04.2008 (Id 2341769 - Pág. 4), que fora intentada em decorrência dos constantes alagamentos nas áreas próximas aos canais que compõem a Bacia do Una, nesta capital, tendo de início sido indeferida a liminar.

O juízo determinou a intimação para que os requeridos informassem as políticas públicas que foram adotadas até aquele momento processual sobre a questão debatida nos autos (Id 2341813 - Pág. 44), tendo o Município de Belém apresentado os documentos (Id 2341816 - Pág. 11, 2341817, 2341818 - Pág. 01/37), onde constam relatório técnico acerca das ações realizadas pela Secretaria Municipal de Saneamento-SESAN referentes ao objeto do processo e relatório da assessoria técnica-ATEC/SESAN informando sobre os serviços topográficos dos canais e, cópia dos contratos com empresas terceirizadas que fornecem serviços e equipamentos para a manutenção dos canais que compõe a bacia do Una.

Observa-se que a eficácia das medidas relatadas pelo Município fora contestada pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública, que argumentaram serem insuficientes as medidas (Id 2341819 - Pág. 6/29), além do Agravado juntar aos autos o relatório de vistoria técnica nº 401/2017, elaborado pelo Centro de Apoio Operacional daquele órgão.

Por sua vez a insurgência do Agravante alicerça-se sobre a imputação de nulidade à decisão uma vez que não lhe teria sido dado o direito ao contraditório, bem como, que inexiste omissão do ente público.

Ocorre que, como bem destacou o magistrado de primeiro grau em sua decisão:

“Efetivamente, decorridos mais 11 anos desde o ajuizamento da ação, nem a situação fática relatada pelo autor (alagamentos e inundações no entorno da Bacia do Una) e tampouco o próprio processo evoluíram de modo significativo. Tanto isso é verdadeiro que inexiste decisão de mérito e, em sentido oposto, subsistem fortes evidências do insucesso das providências relativas à resolução (ou mitigação) dos transtornos experimentados pela população local, especialmente quando da ocorrência de fortes chuvas.

(...)

Diante desse contexto, ao ter conta o longo tempo decorrido a partir do aforamento desta ação e a documentação acostada aos autos pelas partes, denota-se que as medidas reclamadas pelo Ministério Público, em sua última petição, devem ser inteiramente prestigiadas. É que, a essa altura do debate, não cabe discutir acerca da falta de tempo para agir e/ou a falta de previsão orçamentária; tampouco em inexistência de obrigatoriedade e/ou do dever de agir. Esse tipo de argumento, que tangencia uma parte das alegações defensivas, já não encontram repercussão no mundo dos fatos. Aliás, a dramaticidade do problema está muito bem ilustrada pelas imagens aditadas às fls. 1.141-1.149, as quais remetem à urgente necessidade de intervenção do Poder Público.” [sic]

De fato, após inúmeras manifestações das partes e diante da situação fática recorrente e notória, associados aos documentos que demonstram a insuficiência das medidas adotadas pelo ente público, além das disposições legais acerca da matéria não teria lugar a alegação do Agravante. Outrossim, o julgado do STJ, abaixo transcrito, corrobora o entendimento da possibilidade de concessão de liminar
inaudita altera pars
, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM TUTELA PROVISÓRIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO ESPECIAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. EMBARGOS DECLARATÓRIOS INTEMPESTIVOS. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PREVISTO NO ART. 1.023 DO NCPC.
CONCESSÃO DE TUTELA URGENTE. INAUDITA ALTERA PARS. POSSIBILIDADE. NULIDADE PROCESSUAL. NECESSIDADE DE EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO DA PARTE. NÃO DEMONSTRADA
. REVALORAÇÃO DE FATOS E PROVAS. ADMISSIBILIDADE. RETRATAÇÃO DO RELATOR EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1022, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O prazo legal para oposição dos embargos de declaração é de cinco dias úteis, conforme o art. 219 c/c 1.023 do novo Código de Processo Civil. 2.
A concessão de liminar inaudita altera pars se justifica quando a demora no pronunciamento judicial possa acarretar prejuízos ao requerente ou ineficácia de seu resultado final, não impondo restrição ao princípio do contraditório, visto tão-somente postergar no tempo a oitiva da parte contrária
. 3.
Consoante a jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça, a nulidade de atos processuais depende da efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada, por prevalência do princípio pas de nullité sans grief
. 4. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que a revaloração das provas e dos fatos expressamente delineados pelas instâncias ordinárias não viola o disposto no Enunciado n.º 7/STJ. 5. Não há nulidade no exercício do juízo de retratação pelo relator quando do julgamento de agravo regimental. 6. Inexistência dos vícios tipificados no art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, a inquinar a decisão embargada. 7. A atribuição de efeito infringente em embargos declaratórios é medida excepcional, incompatível com a hipótese dos autos, em que a parte embargante pretende um novo julgamento do seu recurso. 8. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS.

(STJ - EDcl no AgInt no TP: 287 SP 2017/0032996-7, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 06/06/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2017) – Grifo nosso

Não se pode olvidar que deve ser assegurada a sadia qualidade de vida nos espaços urbanos habitados, de modo que o meio-ambiente urbano desequilibrado prejudica direta ou indiretamente, a saúde, a segurança e o bem-estar da população, sobretudo no presente caso em que afeta as condições sanitárias da população no entorno dos canais, impondo-lhes consequências degradantes.

Sobre questões sanitárias, assim já decidiu este E. Tribunal de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINARES NÃO ACOLHIDAS. NO MÉRITO.
POLÍTICA URBANA. DIREITO SOCIAL À SAÚDE, MORADIA E AO MEIO AMBIENTE. OBRAS DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO BÁSICO E ADEQUAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO BAIRRO DE AGUAS LINDAS. OMISSÃO. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. DISCRICIONARIEDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA
.

1. Preliminares de carência de ação, ilegitimidade ativa e passiva, interesse processual e perda de objeto, rejeitadas.

2. No mérito, os serviços de execuç?o de obras de pavimentação asfáltica, esgoto e drenagem inserem-se no direito social fundamental ao saneamento básico, providência intimamente ligada ao direito à saúde, moradia e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.

3. A atuação do Poder Judiciário é um meio de otimizar a atuação do Poder Público responsável pela implementação e execução de políticas públicas, pois evidencia as áreas nas quais as necessidades da população são mais preementes.

4. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, como no caso dos autos, a moradia e a saúde, insculpidos no artigo 6º da CF/88, sem que isso configure violação do

princípio da separação de poderes.

5. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(2018.02189021-90, 191.067, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-05-28, Publicado em 2018-05-30) – Grifo nosso

Quanto à alegação de lesão à previsão orçamentária municipal, as afirmações são genéricas, pois o agravante não se desincumbiu de demonstrar a inexistência de receita para a adoção do procedimento determinado pelo juízo de piso. Neste sentido colaciona-se julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MEDICAMENTOS.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA MOVIDA CONTRA O ESTADO DO PARÁ. Preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Pará. Rejeitada.

MÉRITO: Autora portadora de grave quadro depressivo e dor neuropática crônica miofasial no ombro esquerdo. Necessita fazer uso continuo dos medicamentos: GAPAPENTINA 400m e CITALOPAN 20mg.

PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. DA INVAZÃO DO JUÍZO DE CONVENIENCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 1.

É dever do Estado e/ou do Município garantir o fornecimento de medicamento, principalmente a pessoa carente de recursos financeiros, conforme se pode inferir do disposto no art. 196 da Constituição Federal. Direito à saúde.

2.
O entendimento jurisprudencial pátrio que vem prevalecendo é no sentido de que, para a aceitação da tese da reserva do possível, cabe ao Poder Público comprovar de forma séria e objetiva a inexistência de receita para tal despesa, o que não ocorre no caso em apreço
.3. Inexiste ingerência judicial em atividade discricionária da Administração quanto ao gerenciamento interno das políticas de fornecimento de medicamentos. O que existe é ordem judicial para que o Estado em qualquer de suas esferas, cumpra seu dever constitucional de prestar assistência médica/farmacêutica àqueles que dela necessitam.

4. É pacífico o entendimento do STJ de que é possível ao juiz, ex officio ou por meio de requerimento da parte, a fixação de multa diária cominatória (astreintes) contra a Fazenda Pública, em caso de descumprimento de obrigação de fazer.

APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSARIO. DECISÃO UNÂNIME (2016.01508600-86, 158.386, Rel. MARNEIDE TRINDADE PEREIRA MERABET, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-04-18, publicado em 2016-04-25).

Com efeito,
analisando as razões do recurso e os documentos colacionados aos autos não se identificam elementos que demonstrem
que a decisão agravada merece reforma, pelo que há plausibilidade na manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto e, na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento, para manter a decisão agravada, nos termos fundamentação.

É o voto.

Oficie-se, junto ao Juízo a quo comunicando-lhe imediatamente esta decisão.
Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

P.R.I.C.

Belém, 24 de maio de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/05/2021